Tribunal: TJDFT
Processo: 0725743-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725743-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO BITAR PALHARO AGRAVADO: MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSE MARQUES DE LIMA DECISÃO LUIZ ANTÔNIO BITAR PALHARO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 98207219, autos originários) proferida na ação de imissão de posse que lhe movem JOSÉ MARQUES DE LIMA e MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, in verbis: “1. Em primeiro lugar, cumpra-se imediatamente a decisão que proferi em 15.12.2020, no ID: 79825375. 2. Em segundo lugar, verifico que a petição juntada no ID: 85973962, pela parte ré, não se encontra instruída com o indispensável instrumento do mandato judicial. Portanto, assino prazo de dez (10) dias para a regularização da representação judicial. 3. Em terceiro lugar, em relação à petição juntada aos autos no ID: 84073330 pelo terceiro interessado ANÚBIA GONÇALVES DOS SANTOS PALHARO, em relação à qual se manifestou a parte autora, por meio da petição juntada no ID: 84957233, requerendo o seu desentranhamento ou o indeferimento, verifico que ANÚBIA também opôs embargos de terceiro por meio dos autos de n. 0704217-36.2020.8.07.0014, distribuído a este Juízo em 24.07.2020, estando em regular tramitação. Ocorre que é impossível que ANÚBIA, esposa do réu LUIZ ANTÔNIO, acumule posições jurídico-processuais como terceiro interessado e como sujeito processual (parte ré), de modo concomitante, relativamente à mesma lide deduzida em juízo. Ou é parte ou é terceiro. No caso dos autos, em que ANÚBIA figura como terceiro interessado nos supra referidos embargos de terceiro, em cujos autos já se completou a relação jurídico-processual, acolho a manifestação juntada pela parte autora (ID: 84957233) e indefiro os requerimentos formulados por ANÚBIA GONÇALVES DOS SANTOS PALHARO na intervenção juntada no ID: 84073330. 4. Intimem-se e cumpra-se.” Da r. decisão supracitada, a esposa do agravante-réu, Sra. Anúbia Gonçalves dos Santos Palharo, opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos pelo MM. Juiz, in verbis (id. 99181983, autos originários): “1. Não conheço dos embargos de declaração opostos por ANÚBIA GONÇALVES DOS SANTOS PALHARO (ID: 99083233), contra a decisão proferida no ID: 98207219, cujos fundamentos é aqui desnecessário reproduzir, A propósito, não há se falar, sequer, em prejudicialidade com demanda extinta sem julgamento do mérito (ID: 99177521). 2. Por outro lado, intime-se a parte autora para manifestar-se quanto à certidão lavrada pelo meirinho (ID: 99169149) na data de hoje. Cumpra-se.” O agravante-réu pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para que se “determine a redistribuição do feito, por dependência ao processo n. 103813-70.2020.4.01.3400 em tramite na 20a Vara Federal de Brasília (DF), tendo em vista a flagrante prejudicialidade externa” (id. 28040673, pág. 5). É o relatório. Decido. A pretensão recursal de redistribuição da imissão de posse originária, "por dependência ao processo n. 103813-70.2020.4.01.340,0 em tramite na 20a Vara Federal de Brasília (DF), tendo em vista a flagrante prejudicialidade externa", não foi analisada na r. decisão agravada. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame pelo r. pronunciamento impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Da análise do recurso, evidencia-se que o agravante-réu deduz alegação e formula pretensão que não foram analisadas na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sendo manifestamente inadmissível o presente recurso. Destaque-se, de outro turno, que não era necessária a intimação prévia do agravante-réu, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o contraditório seria inútil, uma vez que a interposição deste recurso é mera reprodução do AI 0724109-36.2021.8.07.0000, interposto pela esposa do agravante-réu, o qual não foi conhecido, também pelos fundamentos ora expostos. Acrescente-se ainda que, embora o agravante-réu afirme que interpôs o presente agravo de instrumento “contra respeitável decisão do juiz da Vara Cível do Guará que determinou a imissão na posse do imóvel” (id. 28040673, pág. 1), em verdade, a r. decisão que concedeu referida tutela provisória de urgência foi proferida pelo MM. Juiz em 15/12/20 (id. 79825375, autos originários), a qual não foi impugnada adequada e tempestivamente pelo agravante-réu, e cujo mandado foi cumprido em 09/08/21 (ids. 99756874 e 99756876). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora